Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por ele apresentada e intimou o exequente para dar andamento ao feito, com apresentação do demonstrativo atualizado do débito.
2. Em contrarrazões recursais o apelado afirma, preliminarmente, ser descabido o recurso de apelação, uma vez que o provimento jurisdicional atacado constitui decisão interlocutória, desafiando, portanto, Agravo de Instrumento. Razão lhe assiste.
3. Ao contrário do que alega o apelante, não houve extinção do cumprimento de sentença por meio do ato jurisdicional atado, não estando configurada qualquer das situações descritas no art. 924 do CPC. Embora o juiz a quo tenha decidido a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a questão relativa à verba honorária, não colocou fim ao processo.
4. Assim, verifica-se a inadequação da presente via processual escolhida pelo recorrente para a reforma da decisão interlocutória pela qual foi julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, colocar termo ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual mister o seu não conhecimento em virtude da inadmissibilidade recursal. Diante dessas premissas, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, portanto, é o presente apelo.
5. Apelação não conhecida.